Tribunal: TJMT
Processo: 0004469-06.2011.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004469-06.2011.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO PRAIA MAR LTDA - CNPJ: 08.779.943/0001-76 (EMBARGANTE), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), RODRIGO NEVES ORMOND FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO), JANETE DA SILVA SALES MARTINS DE PAULA - CPF: 835.063.811-72 (EMBARGADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 00.851.567/0001-71 (EMBARGANTE), INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO PRAIA MAR LTDA - CNPJ: 08.779.943/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), EDSON SAULO COVRE - CPF: 076.547.648-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO –
PRELIMINAR REJEITADA
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – SINISTRO OCASIONADO POR IMPRUDÊNCIA DE PREPOSTO DA EMPRESA RÉ / APELANTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES E DANO ESTÉTICO DEMONSTRADOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não há que se falar em nulidade do julgamento por violação à ampla defesa, ao devido processo legal e às prerrogativas do advogado, se o pedido de sustentação oral foi realizado intempestivamente.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de no
0004469-06.2011.8.11.0040
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL – SINISTRO OCASIONADO POR IMPRUDÊNCIA DE PREPOSTO DA EMPRESA RÉ / APELANTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER SUAS ATIVIDADES PELO PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DA LESÃO – DANO ESTÉTICO DEMONSTRADO – CICATRIZES – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sentença não se caracteriza como extra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo autor.

Ao julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na Exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais.

Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a imprudência do preposto da empresa ré / apelante com o acidente ocorrido, é dever do requerido reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso decorrente de acidente de trânsito, sendo evidenciada a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima.

“A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito...”. (STJ, REsp n. 1.129.538/PA, 4a Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 01.12.2009)

In casu, devido à impossibilidade da parte autora de realizar suas atividades pelo período de recuperação, evidencia que esta deixou de auferir lucros.

Em suas razões, a embargante suscita preliminarmente a nulidade do acórdão por não lhe ter sido oportunizada sustentação oral (Id. 209787687).

Informa que protocolou o pedido antes e após a intimação de pauta do plenário virtual, ou seja, em tempo hábil, porém o recurso foi julgado sem que seu pedido tenha sido analisado.

No mérito, alega violação ao princípio da ampla defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que não foi propiciada a realização de prova oral, que seria essencial para o deslinde da controvérsia, sobretudo quanto a efetiva culpabilidade pelo acidente.

Argui que há erro material pois “
o laudo pericial, que deveria nortear a decisão originária, é bem claro ao afirmar que: i) o acidente ocorreu no dia 11/05/11; ii) a cirurgia ocorreu no dia 19/05/11; iii) a apelada recebeu alta em setembro/11 (vide conclusão do laudo pericial). Apura-se, nestas contas, o prazo de 04 meses. No entanto, a r. decisão de primeiro grau, e agora confirmado pelo Tribunal (induzido a erro pela sentença), estipulou a indenização por danos materiais em 06 meses
”.

Argumenta que o valor arbitrado para a indenização do dano estético é exorbitante (R$ 10.000,00), haja vista que a lesão apontada pela embargada é de “
somente cicatrizes em tornozelo esquerdo (...) medindo 6,0 e 11 cm
”.

Afirma que a embargada não comprovou “
que as pequenas cicatrizes deixadas pelo acidente lhe causam dor ou constrangimento, sendo imperioso destacar que estão localizadas no “PÉ”, local que não chama atenção de qualquer pessoa e, com todo o respeito, não alteram a estética considerada normal para o cidadão médio
”.

Ressalta que os lucros cessantes são indevidos já que apesar de alegar que é vendedora autônoma, a autora não demonstrou nenhuma venda eventualmente realizada antes do fato.

Ao final, postula o provimento dos embargos com o acolhimento das preliminares ou, subsidiariamente, a “
readequação das decisões no que se refere a procedência das indenizações por danos materiais, morais e lucros cessantes, pois contraditórias as provas dos autos, conforme demonstrado neste arrazoado, sendo imperativo sua adequação e correção dos erros materiais e das contradições e omissões elencadas acima, para que ao final, a se decrete o PROVIMENTO DA APELAÇÃO, por clara deficiência ou insuficiência do lastro probatório produzido que enseje em condenação da apelante
”.

Devidamente intimada, a embargante não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (Nulidade de julgamento)

A embargante requer, preliminarmente, a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa sob a justificativa de que foi obstada a sustentação oral.

Com a edição da Portaria no. 398/2020-PRES, assegurou-se a possibilidade de oposição ao julgamento virtual e realização de sustentação oral, desde que haja inscrição do patrono interessado e solicitação “
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual”
.

Confira:

Art. 4o.
Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes
, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

III – Houver pedido de sustentação oral;

IV – Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos.

§ 2o As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos,
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada
.

No caso dos autos, consta que a intimação da sessão virtual que seria realizada entre 03 de Abril de 2024 a 05 de Abril de 2024 às 08:00 horas, no Plenário Virtual, foi publicada em 20/03/2024, no entanto a embargante manifestou sua oposição e pedido de sustentação oral apenas em 02/04/2024, isto é, fora do prazo mínimo de 48 horas (Id. 207056772; 208842177).

Desse modo, não há como acolher a tese de nulidade do aresto já que o requerimento para defesa oral foi intempestivo.

Por tais razões,
rejeito a preliminar de nulidade
.

DO MÉRITO RECURSAL.

De igual modo, o recurso não merece prosperar.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas, consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil.

Da leitura das razões recursais, infere-se que o embargante, na verdade, não infirma o acórdão recorrido, mas apenas reapresenta questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável.

Não procede a alegação de omissão e nem de contradição, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Confira-se os trechos pertinentes:

“(...) da análise dos documentos juntados aos autos, restou demonstrado de forma clara a culpa do preposto da parte recorrente com o acidente ocorrido.

Como bem salientado pelo Juízo a quo:

“Com efeito, no caso em concreto, tanto o vídeo de reportagem televisiva local (relatório mídia), como o boletim de ocorrência, mostram bem a dinâmica do acidente, dado que os motoristas envolvidos contaram a mesma coisa, sendo que o réu revel, Oscar, motorista da empresa demandada, confirmou que estava à atravessar a avenida Lupicínio Rodrigues, rumo à Av. Tancredo Neves, quando achou que daria tempo de atravessá-la, porém a motocicleta não conseguiu desviar e bateu na roda traseira do caminhão. Em avanço, rumo ao desate do mérito, não se olvida que quem invade preferencial, a princípio, é o culpado pelo sinistro, a não ser que a alta velocidade tenha sido a causa determinante, o que não restou demonstrado, ônus que incumbe a parte requerida. A rua Lupicínio Rodrigues é preferencial, em quase todos os seus cruzamentos, só não o sendo em cruzamentos com avenidas, e foco de acidentes envolvendo, geralmente, pessoas de fora da cidade, justamente por não se tratar de avenida, de maneira que não há que se falar em culpa concorrente, se há sinalização de placas (PARE). ”.

(...) Assim, existente o nexo de causalidade, haja vista que o acidente decorreu por conduta do preposto da empresa apelante, restam demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, configurando o dever de reparar os prejuízos da empresa apelada, decorrentes do sinistro ocorrido, conforme apontou a decisão combatida, não havendo que se fazer qualquer reparo neste sentido.

Anoto, ainda, que em se tratando de acidente de trânsito, a convicção do julgador que colheu diretamente a prova, tendo contato direto com as partes e testemunhas, assume especial relevo, não comportando reforma quando não demonstrado o desacerto da sua conclusão.

Em decorrência do acidente narrado, a apelada sofreu inúmeras lesões, passando por toda a sorte de intervenções médicas e sofrimento, o que lhe ocasionou danos morais.

(...) Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...)”

Como visto, a real intenção do embargante é a de revolver questão já apreciada para a qual não se destina os embargos de declaração.

O prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Portanto, não se constatando na decisão qualquer vício a que se refere o artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024